Tribunal: TJDFT
Processo: 0002273-30.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
2. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em minoração ou majoração da prestação alimentícia anteriormente fixada.
3. A fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentado.
4. A constituição de uma nova família não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.
5. Apelações conhecidas e não providas.